Tribunal: STF
Processo: ARE 1537828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de pensão por morte. Leis Estaduais nºs 4.565/91 e 4.511/91. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A solução da lide necessita do exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.